Tribunal: TJDFT
Processo: 0716473-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716473-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA AGRAVADO: ENRIC FURTADO PINHEIRO D E S P A C H O Nada a prover quanto às petições de ID 26957012 dos autos no 0716292-18.2021.8.07.0000 e de ID 26957014 dos autos no 0716473-19.2021.8.07.0000, informando que foi proferida sentença de mérito no feito de origem, tendo em vista não se verifica a perda do objeto dos recursos. Mantenha-se os recursos na pauta de julgamento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora